Tribunal: STF
Processo: AI 744203
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-08
Data de publicação: 2012-05-08

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Trabalhista. Reintegração. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Princípio da legalidade. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.



    2. Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade quando, para a sua verificação, é necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicável ao caso. Incidência da Súmula nº 636/STF.



    3. Agravo regimental não provido.